Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO POTSTATIVO DO PROPRIETÁRIO-LOCADOR: PRETENSÃO À RESCISÃO DO PACTO, OU SEJA, DE DENUNCIÁ-LO, EX VI DO DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI 8.245/1991. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos ação de despejo por denúncia vazia, julgou procedente os pedidos para decretar a rescisão do contrato e a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias. 1.2. A locatária, em seu apelo, almeja a concessão da gratuidade de justiça e requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito, defende que o contrato anterior teria sido renovado por prazo determinado, o que inviabiliza a sua rescisão por denúncia vazia.
2. Gratuidade de justiça – indeferida. 2.1. Embora tenha requerido a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, a apelante realizou o pagamento do preparo recursal, sendo certo que a suspensão da exigibilidade das custas e das despesas processuais deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las. Ao promover o recolhimento do preparo, a apelante incorreu em conduta incompatível com a pretensão formulada, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a concessão da benesse.
3. Nas ações de despejo, os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo (art. 58, V, da Lei 8.245/91). 3.1. Excepcionalmente, porém, "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação" (art. 1.012, § 4o, CPC). 3.2. Desta feita, verifica-se que a concessão do efeito suspensivo não está condicionada apenas ao “risco de dano grave ou de difícil reparação”, mas sobretudo à relevância da fundamentação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, o que não ocorre na hipótese em apreço.
4. Vigorando o contrato de locação por prazo indeterminado e, não sendo mais de interesse do locador manter a locação, faculta-se a rescisão mediante denúncia por escrito da intenção, observado o prazo de 30 (trinta dias) para a desocupação voluntária, conforme estabelece o Art. 56, parágrafo único, e Art. 57, da Lei 8.245/91.
5. Recurso improvido.